Tribunal: TJES
Processo: 0014565-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014565-05.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada em face de Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Montesinos Sistema de Administração Prisional, Luiz Ermes Bordin e Paulo Helder Bordin. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, com base na redação atual do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, alterado pela Lei nº 14.230/2021, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Ministério Público apelou, sustentando a inaplicabilidade retroativa do novo regime prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição introduzida pela Lei nº 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), prevendo a prescrição intercorrente no art. 23, com regramento específico sobre contagem e interrupção do prazo prescricional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843989/PR), firmou tese no sentido da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, assentando que ele somente se aplica a partir de sua entrada em vigor, em 26 de outubro de 2021.

Diante da irretroatividade do novo regime de prescrição intercorrente, reconhecida pelo STF, torna-se indevida a aplicação do referido regime a ação ajuizada em 2007, como ocorreu na sentença impugnada.

A jurisprudência consolidada do STF e de diversos Tribunais estaduais tem afastado a aplicação retroativa do novo regime prescricional às ações em curso iniciadas sob a vigência da redação anterior da LIA.

O recurso do Ministério Público preenche os requisitos de admissibilidade, sendo suficientemente dialético ao impugnar, de forma específica, o fundamento da sentença recorrido, o que afasta a preliminar de não conhecimento.

Considerando a tese fixada pelo STF e a regra tempus regit actum, impõe-se a reforma da sentença para que o juízo de origem prossiga na análise do mérito, com eventual oportunização de emenda à inicial para individualização de condutas e demonstração de dolo, conforme exigências introduzidas pela nova redação da Lei nº 8.429/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se apenas a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021.

A sentença que aplica retroativamente o novo regime prescricional a ação iniciada sob a égide da legislação anterior deve ser reformada, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CPC, art. 487, II; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, 11, 17, § 6º, e 23; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000034-43.2007.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024; TJMG, AI-Cv 1.0672.12.029740-9/004, Rel. Des. Maurício Soares, j. 20.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001739-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014565-05.2017.8.08.0024

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS:
ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, MONTESINOS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL, LUIZ ERMES BORDIN E PAULO HELDER BORDIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, MONTESINOS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL, LUIZ ERMES BORDIN e PAULO HELDER BORDIN, declarou a prescrição da pretensão punitiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da preliminar de não conhecimento do recurso

ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS apresentou contrarrazões alegando PRELIMINARMENTE a ausência de pressuposto recursal intrínseco, por ofensa aos requisitos do artigo 1.010, do Código de Processo Penal, que decorreria da carência de regularidade formal, desrespeito ao princípio da devolutividade e da teoria da causa madura.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

In casu
, o Ministério Público expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Ressalto que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em razão da aplicação da retroatividade das normas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, no que se refere ao novo regime prescricional da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

O Recurso de Apelação procura demonstrar que o novo regime prescricional só incide a partir da data da alteração legislativa (26 de outubro de 2021), sendo vedada sua aplicação a atos pretéritos.

Desse modo, o recurso revela-se dialético ao impugnar, de forma específica e fundamentada, o capítulo da sentença que decretou a prescrição intercorrente. Ao circunscrever-se a essa questão, o apelo não adentra o mérito, o que afasta qualquer ofensa à teoria da causa madura e confirma sua plena aptidão para ser conhecido.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Do mérito do recurso

Conforme cediço, a Lei 14.230/21 promoveu substanciais modificações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.249/92), dentre as quais se destacam a incidência da prescrição intercorrente, o afastamento de condutas anteriormente tidas como ilícitas e o abrandamento de penalidades, dentre outras medidas mitigatórias.

Especificamente em relação à prescrição intercorrente, assim passou a constar do referido diploma legislativo:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

[...]

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Considerando as referidas disposições, o MM Juiz sentenciante assim concluiu:

Nos termos do art. 5º, XL da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. De outro lado o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a disposição merece aplicação ampla, alcançando também a seara sancionadora.

[...]

Assim, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica deve reger e orientar toda e qualquer expressão do poder estatal sancionador. Como consequência, a Lei nº 8.429/92 não pode ter outro fundamento axiológico senão os princípios que irradiam da Constituição Federal.

[...]

De tudo o que foi dito, há de se aplicar ao caso em questão o disposto no art. 23 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, para se reconhecer que a pretensão deduzida está prescrita.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Ministério Público sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa das disposições constantes na alteração legislativa.

A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) foi promulgada em 1992, para regulamentar o art. 37, § 4º, da Constituição da República. Contudo, sofreu uma profunda e paradigmática reforma com o advento da Lei nº 14.230, em 25 de outubro de 2021.

A transição entre o regime original e o regime previsto na Lei nº 14.230 gerou intensas discussões acerca da retroatividade da norma mais benéfica.

Ocorre que a questão jurídica referente à aplicação da Lei 14.230/2021 (que alterou a Lei de Improbidade) já foi objeto de manifestação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA n.º 1199), tendo sido fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral - Tema 1.199)

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME
Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Valter Luiz Potratz, Pedro Christ, João Batista Cerutti, Alessandra Vargas André e Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos – AADEF, imputando-lhes as condutas previstas nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I, II e V, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Em primeira instância, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O Ministério Público apelou, sustentando a irretroatividade da prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente prevista pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau, que declarou a prescrição intercorrente, deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 14.230/2021 introduziu a prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, mas sua aplicação retroativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), que firmou a tese de que o novo regime prescricional não se aplica a processos em curso antes da sua entrada em vigor. O entendimento consolidado pelo STF determina que os prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, passam a contar a partir da publicação da Lei 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021, não alcançando atos processuais já consumados ou situações jurídicas perfeitas.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversas Cortes estaduais corrobora a irretroatividade da prescrição intercorrente em ações de improbidade ajuizadas antes da Lei 14.230/2021, afastando a aplicação desse instituto em tais casos. Considerando que a ação foi ajuizada em 2007, quando ainda não havia previsão de prescrição intercorrente, e que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada retroativamente, impõe-se a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência. O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des(a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000034-43.2007.8.08.0062, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TEMPUS REGIT ACTUM
– TEMA 1199 STF – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, todavia, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a
inaplicabilidade retroativa do regime prescricional.
2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001739-84.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/10/2024).

Considerando a antiga redação do art. 23 da Lei nº 14.230/2021 e que o regime prescricional não se aplica retroativamente, não há de se falar em prescrição da pretensão deduzida.

Desse modo, o processo deve ter continuidade na primeira instância para que as demais questões, inclusive a alegação de ausência de imputação de dolo ao Requerido Ângelo Roncalli de Ramos Barros seja analisada, sob pena de supressão de instância.

Ressalto que o reconhecimento de eventual ausência de individualização das condutas deve ser precedido de intimação do Ministério Público para se manifestar sobre as alterações advindas da Lei nº 14.230, de 2021, bem como para indicar com precisão a conduta da parte e a tipificação do ato de improbidade administrativa. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TEMA N. 1199 DO STF - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO MANTIDA
. - À luz da tese fixada no Tema n.1199 do STF, apreciada sob a sistemática de repercussão geral, "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." - S
abe-se que as alterações promovidas na LIA se mostraram substanciais quanto aos requisitos da exordial, passando-se a exigir a individualização das condutas dos réus e a demonstração da prática de ato doloso (art. 17, § 6º, da Lei n. 8.429/92). Destarte, nos termos do art. 321 do CPC e do Tema n. 1199 do STF, não há óbice para que o autor complete ou emende a petição inicial, a fim de adequar a exordial aos requisitos da nova lei.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/004, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2024, publicação da súmula em 20/09/2024).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.